Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725976-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA RIBEIRO REIS AGRAVADO: NASCENTIA EDUCACAO E SERVICOS DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA LTDA - EPP, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANESSA RIBEIRO REIS contra a decisão de ID 28083675 – p. 373, proferida em cumprimento de sentença proposto por NASCENTIA EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA LTDA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que não conheceu da impugnação apresentada. Em suas razões, narra, em suma, ter ajuizado ação indenizatória em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.; que o pedido foi julgado procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, com certificação do trânsito em julgado; que, em ação monitória proposta por NASCENTIA EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA LTDA, autuada sob o n. 0712742-80.2019.8.07.0001, na qual figurou como ré, o mandado monitório foi constituído em título executivo judicial, no valor de R$ 6.967,09; que, na fase de cumprimento de sentença, foi determinada não só a penhora de veículo de sua titularidade, mas também a penhora no rosto dos autos, em que figura como credora. Argui a ausência de citação válida, na ação monitória, e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, já que o contrato de prestação de serviços foi firmado por terceiro. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 28083673). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, convém pontuar que o cumprimento de sentença, objeto do agravo de instrumento, tem como partes NASCENTIA EDUCAÇÃO E SERVIÇOS DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA LTDA, na condição de credora, por força de penhora no rosto dos autos, e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., como devedora. A agravante, portanto, não integra a relação processual. A impugnação, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil, é oportunidade destinada ao devedor para arguição de determinadas matérias impeditivas ou modificativas da satisfação do crédito apresentado. Portanto, as alegações de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva na ação monitória devem ser arguidas no cumprimento de sentença em que figura como executada, ou mesmo em ação autônoma, e, não, em processo em que não figura como parte. Considerando que “a penhora no rosto dos autos promove a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado (CPC/2015 857) e, em consequência, o cumprimento de sentença, referente aos créditos sub-rogados, pode ser promovido pelo sub-rogante (CPC/2015 778 §1o IV)” (Acórdão 1240337, 07185741320188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.), não há óbice ao pedido formulado pelo agravado de satisfação de seu crédito reconhecido. Por fim, a agravante dispõe de mecanismos, seja no cumprimento de sentença em que figura como devedora, seja em ação autônoma, para pleitear eventual excesso de execução, a nulidade da citação e sua ilegitimidade passiva. Essas possibilidades, contudo, não representam impedimento da penhora no rosto dos autos, enquanto garantia do crédito reconhecido em ação diversa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora